Tribunal: TJES
Processo: 5008485-52.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008485-52.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008485-52.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:

BANCO PAN S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

FERNANDO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFERIDA AJG. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA DE TAXA E TARIFAS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMONSTROU QUE HOUVE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA TARIFA DE AVALIAÇÃO. CONTRATO PRINCIPAL E SEGURO PRESTAMISTA ASSINADOS NO MESMO MINUTO COM A MESMA SELFIE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA em face de
BANCO PAN S/A.

Em síntese, alega a parte autora, ter contratado um financiamento de veículo com a parte requerida no dia 21/12/2022, tombado sob a cédula de crédito bancário nº 092747798.

Aduz que a empresa ré cobrou valores indevidos, qual seja, taxa de registro de contrato de R$403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos), seguro de R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), tarifa de avaliação do bem de R$458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais) e tarifa de cadastro de R$823,00 (oitocentos e vinte e três reais), totalizando o montante de R$4.114,50 (quatro mil cento e quatorze reais e cinquenta centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6493095, o requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença alegando que estaria sendo cobrado por tarifas de forma abusiva pela cobrança de serviços prestados por terceiros.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada.

O autor alega que não houve a correta demonstração da efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e da taxa de registro.

No caso sob análise, sobre a cobrança pelo registro de contrato
,
sabe-se que se trata de uma cobrança para inserir a alienação fiduciária do veículo junto ao órgão de trânsito, não sendo no caso sob análise, excessivamente onerosa (R$403,50). No caso da taxa de avaliação, restou comprovado em ID nº 6492863, p. 37, o termo de avaliação de veículo, inferindo-se que houve a prestação do serviço. Assim, tais pedidos não devem ser providos.

Ademais, o autor não conseguiu comprovar que houve venda casada na contratação das taxas, vez que assinou o Termo de Adesão, sendo que todas as taxas estavam discriminadas e previstas em contrato, de maneira que era de pleno conhecimento do autor, e por não vislumbrar abusividade nelas, nesse prisma a sentença também deve ser mantida.

Em contrapartida, em relação ao seguro, entendo que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, uma vez que a contratação do contrato principal e do contrato de seguro foram assinados no mesmo minuto, possuindo inclusive a mesma selfie, o que evidencia a conduta lesiva da recorrente. Assim, não restou comprovado que tenha sido uma contratação facultativa.

Isso posto, entendo pela reforma da sentença, para dar parcial provimento aos pedidos do recorrente NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA e reconhecer que o valor pago pelo requerente em relação ao seguro prestamista deve ser restituído.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para
DECLARAR
a nulidade parcial do contrato objeto dos autos, bem como para
CONDENAR
o recorrido a devolução do seguro contratado no montante de R$2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), atualizados monetariamente desde a data do contrato, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)